Tribunal: TJMT
Processo: 1019830-04.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. ORÇAMENTO IDÔNEO NÃO INFIRMADO. OFERTA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por concessionária de rodovia contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019830-04.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), TATIANA ASSMANN MEINERZ - EPP - CNPJ: 05.825.100/0001-70 (EMBARGADO), ANDERSON TIAGO DA SILVA LIMA - CPF: 053.225.059-11 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), TATIANA ASSMANN MEINERZ - CPF: 989.645.939-87 (EMBARGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. ORÇAMENTO IDÔNEO NÃO INFIRMADO. OFERTA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ACLARATÓRIOS REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por concessionária de rodovia contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de avaria em veículo, no valor de R$ 3.753,19, sob alegação de omissão quanto à extensão do dano, suficiência de reparo e recusa de proposta administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar (i) a alegada desproporção do valor indenizatório frente à extensão do dano; (
ii
) a relevância da oferta administrativa realizada; e (
iii
) a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado em hipóteses taxativas, não se prestando à rediscussão do mérito ou reexame da valoração probatória.

4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a extensão do dano, consignando a prevalência de orçamento idôneo apresentado pela vítima, não infirmado por prova técnica idônea da parte ré, a quem incumbia o ônus probatório.

5. A mera juntada de fotografias e avaliação unilateral não se equipara a prova técnica apta a desconstituir o orçamento apresentado, sobretudo em se tratando de veículo novo, em que a substituição da peça
revela-se
medida adequada à recomposição integral do bem.

6. A oferta administrativa não se mostra relevante ao deslinde da controvérsia, uma vez que considerada insuficiente diante da prova produzida, sendo legítimo o convencimento motivado do julgador.

7. O prequestionamento reputa-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando a oposição dos embargos para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

2. Apresentado orçamento idôneo pela parte autora e ausente contraprova técnica eficaz, mantém-se a indenização fixada, sendo irrelevante oferta administrativa inferior ao prejuízo comprovado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 373, II; CC, art. 944.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
,
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o seu
r
ecurso de
a
pelação, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.753,19
(três mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos)
a título de danos materiais em favor de
TATIANA ASSMANN MEINERZ
–
EPP
e outro
.

Em suas razões (
id.
358888392), a
e
mbargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que
o
acórdão deixou de considerar a verdadeira extensão do dano, que seria superficial
, apenas

um
pequeno amassado/arranhão, conforme fotos colacionadas, não exigindo a substituição integral da porta e do vidro
.

Alega que h
ouve omissão quanto ao fato de a Concessionária ter oferecido ressarcimento na via administrativa, o qual foi recusado pela parte autora
; m
enciona que a
condenação
se baseou
em um único orçamento, o que seria desproporcional e violaria o princípio da exata reparação do dano (art. 944, CC).

Pugna pelo prequestionamento explícito de dispositivos do CPC (
arts
. 371, 373, 489 e 1.022), do Código Civil (
arts
. 186, 927) e do CDC (art. 14, §3º)
e, ao final, r
equer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reduzir o valor da condenação para R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais)
.

A parte
e
mbargada foi devidamente intimada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC (
id.
359331857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o seu recurso de apelação, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.753,19 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos) a título de danos materiais em favor de
TATIANA ASSMANN MEINERZ
–
EPP
e outro
.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. OBJETO ARREMESSADO POR TRATOR EM SERVIÇO DE ROÇADA ÀS MARGENS DA PISTA. DANO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. ORÇAMENTO IDÔNEO APRESENTADO PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por concessionária de rodovia contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu sua responsabilidade objetiva por danos causados a veículo atingido por peça metálica arremessada por trator durante serviço de roçada às margens da rodovia, condenando-a ao pagamento de R$ 3.753,19 a título de danos materiais, indeferindo, contudo, a reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos materiais corresponde à efetiva extensão do prejuízo suportado pela parte autora ou se deve ser reduzido, conforme
pleito da concessionária, que sustenta ser suficiente reparo de funilaria de menor custo.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por danos materiais deve corresponder à efetiva extensão do prejuízo, conforme estabelece o art. 944 do Código Civil, incumbindo à parte autora comprovar o dano e o nexo causal, e à parte ré demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

No caso concreto, a autora apresentou orçamento detalhado elaborado por empresa especializada, acompanhado de registro fotográfico do dano, indicando a necessidade de substituição da porta do veículo avariado.

A concessionária limitou-se a apresentar avaliação unilateral interna e alegações genéricas acerca da suficiência de reparo de funilaria, sem juntar orçamento alternativo ou laudo técnico apto a infirmar a prova apresentada pela parte autora.

A simples impugnação genérica do orçamento apresentado não se revela suficiente para afastar sua validade probatória, sobretudo quando se trata de veículo praticamente novo à época do sinistro, hipótese em que a substituição da peça danificada se mostra medida adequada para restabelecer o bem ao estado anterior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados a usuários em decorrência de atividades realizadas na faixa de domínio da via.

2. Apresentado orçamento idôneo pela vítima para reparação de danos materiais em veículo, compete ao causador do dano produzir prova
técnica capaz de infirmá-lo, não sendo suficiente a mera impugnação genérica dos valores indicados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC,
arts
. 14 e 17; CC, art. 944; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.539.480, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
17/06/2024; TJMT, Apelação nº 1014027-64.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07/05/2025.

Pois bem.
Os embargos são tempestivos, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

No presente caso, contudo, verifica-se que a
e
mbargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria devidamente apreciada e decidida, o que é vedado nesta via recursal.

Diferente do que afirma a
e
mbargante, não há omissão quanto à extensão do dano. O acórdão enfrentou a questão de forma clara e fundamentada no tópico III - Razões de decidir, conforme se extrai do seguinte trecho:

"A concessionária limitou-se a apresentar avaliação unilateral interna e alegações genéricas acerca da suficiência de reparo de funilaria, sem juntar orçamento alternativo ou laudo técnico apto a infirmar a prova apresentada pela parte autora. A simples impugnação genérica do orçamento apresentado não se revela suficiente para afastar sua validade probatória, sobretudo quando se trata de veículo praticamente novo à época do sinistro, hipótese em que a substituição da peça danificada se mostra medida adequada para restabelecer o bem ao estado anterior."

O julgado foi enfático ao assentar que, diante de um veículo novo e da apresentação de orçamento idôneo por empresa especializada, caberia à Concessionária o ônus de produzir contraprova técnica (art. 373, II, CPC), não bastando a juntada de fotos ou avaliações unilaterais para convencer o juízo de que a funilaria
simples seria suficiente.

Quanto à alegada omissão sobre a oferta administrativa, tal fato é irrelevante para o desfecho da lide, uma vez que o valor ofertado pela Concessionária foi considerado insuficiente diante da prova documental produzida pela
a
utora e não desconstituída pela
r
é. O livre convencimento motivado do magistrado permitiu concluir que o prejuízo era superior à oferta administrativa.

Resta claro que a
e
mbargante manifesta mero inconformismo com a valoração das provas adotada pela Turma Julgadora. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame de fatos e provas.

No que tange ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, a simples oposição dos embargos já cumpre o requisito para o acesso às instâncias superiores.

Portanto, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO

os

embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026